Tribunal: TJMT
Processo: 0011625-67.2004.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011625-67.2004.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HELIO HENRIQUE BESEN - CPF: 375.417.499-15 (RECORRENTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO GOIANO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL SILVESTRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
E, POR COROLÁRIO, DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, COM SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EVIDÊNCIA DE QUE O RÉU SE COLOCOU EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

–
2.
MÉRITO

–
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade da citação editalícia e, por corolário, da decisão que suspendeu o curso do processo, bem como do prazo prescricional, se evidenciada a tentativa de citação pessoal no endereço constante nos autos e presentes notícias quanto à intenção do réu de se colocar em local incerto e não sabido,
inexistindo, nessa hipótese, exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos e empresas onde o agente possa ter declinado suas informações pessoais.

Outrossim, após certo decurso temporal, o réu se apresentou espontaneamente nos autos, possibilitando a citação pessoal e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta eventual prejuízo decorrente da citação editalícia pretérita e obsta o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio
pas de nulitté sans grief
.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, uma vez presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HÉLIO HENRIQUE BESEN

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HÉLIO HENRIQUE BESEN
em face da r. decisão de ID 202474968, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 0011625-67.2004.8.11.0015, na qual foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, incisos I e IV
[motivo torpe e recurso que dificulte a defesa do ofendido],
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 202474982, o recorrente argui, preliminarmente,
a nulidade da citação feita por edital
, porquanto realizada sem o esgotamento dos meios possíveis para sua localização, e, por corolário, da decisão que suspendeu o curso da ação penal e do prazo prescricional, com superveniente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a
impronúncia
, sob o viés de que negou a autoria e, ademais, não se extraem das provas encartadas aos autos indícios suficientes para responsabilizá-lo pelo cometimento do crime, na condição de mandante.

As contrarrazões são vistas no ID 202474984, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 202474987, a r. decisão de pronúncia foi
mantida
por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 205030685, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E, POR COROLÁRIO, DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O CURSO DO PROCESSO, COM SUBSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como primeira vertente recursal, a defesa almeja o reconhecimento da nulidade da citação por edital,
porquanto realizada sem o esgotamento dos meios possíveis para localização do recorrente, e, por corolário, a nulidade da decisão que suspendeu o curso da ação penal e do prazo prescricional, com superveniente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Sem razão
, contudo.

Depreende-se dos autos que o magistrado
a quo

recebeu a denúncia
em
14/01/2002
e, nessa ocasião, determinou a citação e intimação do réu
HÉLIO HENRIQUE
, assim como designou audiência de interrogatório para o dia
05/02/2002
(
ID

202473495 - Pág. 73
)
.

A teor do mandado de citação e intimação expedido pelo d. juízo
a quo
, o recorrente
Hélio Henrique
deveria ser citado e intimado na
Av. das Palmeiras, n.o 1842, na cidade de Sinop – MT
, endereço este por ele indicado quando do comparecimento à Delegacia de Polícia e o constante na denúncia (ID 202473744 - Pág. 104; ID 202473495 - Pág. 40; ID
202473495 - Pág. 7)
.

Nos termos da certidão confeccionada pelo oficial de justiça,
a diligência ressaiu infrutífera
, pois, na data de
04/02/2002
,

compareceu no logradouro, não encontrou
HÉLIO HENRIQUE
e foi informado pela proprietária do imóvel, Sra.

Sra.
Ivone Albuquerque Sugi,
que o ora recorrente

“deixou o imóvel às pressas
”
(
sic
– ID 202473744 - Pág. 133).

Diante desta informação, em
05/02/2002
, o magistrado
a quo

redesignou
a audiência de interrogatório [agendada para o dia 16/04/2002, ID 202473746 - Pág. 13], bem como determinou que o recorrente
HÉLIO HENRIQUE
e os demais codenunciados fossem
citados e intimados da solenidade via edital
, sem prejuízo da expedição de mandado de prisão em seus desfavores (ID 202473746 - Pág. 12).

Em
13/02/2002
, expediu-se edital de citação e intimação do réu, com prazo de 15 (quinze) dias, afixado em local apropriado em 18/02/2002 (ID 202473746 - Pág. 16/18; ID 202473746 - Pág. 25) e, empós, ressaiu certificada
a não realização da audiência
,
diante da ausência dos réus
(ID 202473746 - Pág. 27).

Destarte, em
02/05/2022
, o magistrado
a quo
considerou
válida a citação feita por edital
e, por essa razão, declarou
suspenso o curso processual
, bem como o
lapso prescricional
, de acordo com os arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, determinando, em arremate, a expedição de mandado de prisão em desfavor dos denunciados (ID 202473746 - Pág. 29).

Ao revés do sustentado pela d. defesa, evidencia-se
a tentativa de se proceder a intimação pessoal do recorrente anteriormente à citação por edital
,
em endereço constante nos autos
, não se mostrando razoável, na hipótese, exigir a realização de diligência para a localização do suspeito, diante das particularidades vistas nos autos.

Nesse viés, destaca-se o
curto período
existente entre o interrogatório extrajudicial do réu, quando indicou o seu endereço [18/12/2001] e a atuação do oficial de justiça [04/02/2002], isto é, pouco mais de 01 (um) mês, assim como as informações no sentido de que
deixara o imóvel às pressas
, a indicar a sua intenção de se colocar em local incerto e não sabido, para obstar a aplicação da lei penal, máxime porque possuía o prévio conhecimento acerca das investigações em curso e das imputações que lhe eram feitas.

Outrossim, nos idos de 2002,
não existiam as facilidades tecnológicas para o acesso às informações pessoais dos cidadãos
e, especialmente, no caso concreto, tais diligências, além de árduas, seriam ineficazes, diante das evidências de que o recorrente optara por deixar o distrito da culpa, após prestar depoimento no âmbito da Delegacia de Polícia.

Diante deste cenário, ainda que se considere que não houve o esgotamento de
todas
as diligências voltadas a descobrir eventuais novos endereços do acusado, a jurisprudência rechaça eventual mácula procedimental, sob o viés de que
“
não há ‘nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado
nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos
,
inclusive do inquérito policial
,

não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
”
. (STJ - AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022) – Grifei.

Em idêntico sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que se
“
o recorrente se encontra em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço que forneceu na Delegacia, deve ser afastada a alegação de nulidade da citação editalícia
. (...)”.
(N.U 0000142-32.1999.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) – Destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência de outros Tribunais:

“(...) 1. De acordo com jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o esgotamento dos meios necessários à localização do acusado ocorre pela realização de diligência no endereço constante dos autos, não havendo qualquer obrigação legal na realização de outras, como consultas aos órgãos públicos, mormente quando inexistente qualquer expectativa de êxito
.
Tese de nulidade da citação por edital rejeitada
. (...) 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada”.
(
TJDFT
- Acórdão 1774016, 07415315320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

“(...)
SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUALIFICADO E INTERROGADO DIRETAMENTE NO INQUÉRITO, MAS QUE, LOGO DEPOIS, MUDOU-SE, SEM COMUNICAR O NOVO ENDEREÇO - TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
–
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
–
PRECEDENTES DO STJ - ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
”
. (
TJ-SE
- HC: 00000563120218250000, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/02/2021, CÂMARA CRIMINAL) – destaquei.

Cumpre destacar que tanto a certidão confeccionada pelo oficial de justiça como aquela elaborada por servidor do Poder Judiciário, estas no sentido de que o recorrente não foi encontrado no endereço constante nos autos e sequer compareceu na data aprazada para a realização da audiência de interrogatório, são dotadas de fé-pública e detêm
presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que eventuais alegações em sentido contrário devem ser inequívocas, o que não se constata nos autos.

Outrossim, conquanto o recorrente sustente que, no
ano de 2004
, o Ministério Público ofertou uma nova denúncia em seu desfavor e, nessa ocasião, indicou tanto o endereço descrito nestes autos como outro situado na Comarca de Sorriso – MT, é certo que tal particularidade não macula a citação editalícia. Isso porque,
HÉLIO HENRIQUE
confirmou em juízo que,
no ano de 2002
, deixou o Estado de Mato Grosso e se dirigiu para o de São Paulo, por ter falido, diante da crise que acometeu o setor madeireiro, desvelando, indubitavelmente, o insucesso de eventual tentativa de citação pessoal na Comarca de Sorriso – MT.

De mais a mais, não se olvida que, no
ano de 2012
, sobreveio informação no sentido de que o recorrente possuía o endereço na
Est. Velha Bragança, Pedra Bela, Km 10, Agudo, Bragança Paulista – SP
(ID
202473496 - Pág. 101), a qual fora posteriormente reiterada pelo Ministério Público, conforme dados extraídos do sistema
Infoseg
(ID 202473497 - Pág. 12).

Ocorre que
HÉLIO HENRIQUE
igualmente
não foi encontrado
naquele local, pois, nesse viés, há certidão de servidor público paulista consignando que
“dirigi-me ao endereço indicado e ali estando, fui informado pelos moradores do bairro Agudos, em Pedra Bela, de que
o réu é desconhecido
”
(
sic
– ID 202473498 - Pág. 56).

Em outra ocasião, o oficial de justiça certificou que esteve no aludido endereço
“e aí sendo,
DEIXEI DE INTIMAR
o réu Hélio Henrique Besen por
não o haver encontrado
. Trata-se de
estrada em zona rural, onde há um grande número de chácaras e sítios e
não há indicação do nome da chácara ou sítio
, características físicas do réu, croqui de acesso, ponto de referência, ou equivalente.
Os comerciantes do bairro e moradores mais antigos do KM 10 desconhecem o réu pelo nome
”
(
sic
– ID 202473499 - Pág. 7).

Com efeito, tais particularidades corroboram a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
, nos idos de 2002, no sentido de que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, porquanto, repiso, ressaiu diligenciado o endereço constante nos autos, o qual fora fornecido pelo próprio recorrente, quando do seu interrogatório extrajudicial, sem mínimo sucesso, o que também se sucedeu no novo endereço indicado nos autos.

Em situação semelhante ao que se aprecia, o c. STJ dispôs que
“em relação à nulidade da citação editalícia, não se verifica tal vício processual, visto que foram adotadas todas as medidas cabíveis à época dos fatos, em que os recursos tecnológicos eram reduzidos e, portanto, as possibilidades de localização mais escassas, pois o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 3/9/1997, havendo, ainda, notícias de que teria se evadido do distrito de culpa após a prática do crime”
(AgRg no HC n. 769.803/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.).

Deste modo, ao contrário do que sugere o recorrente
,
não há
falar em nulidade da citação editalícia.

Ademais, ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte, nos moldes do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“1. Firme a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief
”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023) – Destaquei.

No caso concreto, após a defesa postular a revogação da prisão preventiva do recorrente
HÉLIO HENRIQUE
, bem como atualizar o endereço constante nos autos,
sobreveio a citação pessoal
, por intermédio de seu advogado, que possuía amplos poderes para tal desiderato (ID
202473497 - Pág. 21; ID 202473499 - Pág. 22), e, partir daí,
o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa
, nos termos exigidos em lei, razão pela qual não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à citação editalícia outrora realizada, impedindo o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 5. No ponto, destaca-se que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior,
a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo
. 6.
In casu, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia restou sanada com a apresentação espontânea do acusado.
Precedentes
.

(RHC n. 71.298/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.) – Destaquei.

Com efeito,
REJEITO

a preliminar de nulidade
e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, na data de
13 de fevereiro de 2001
, por volta das 19h, na residência localizada na rua Colonizador Enio Pepino, n.o 887, na Comarca de Sinop – MT, o recorrente
HÉLIO HENRIQUE BESEN
, em unidade de desígnio com
Sebastião Goiano
e
Lourival Silvestre da Silva
, agindo com
motivo torpe
e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou

Franciso Fernandes Neto
, por meio de disparos de arma de fogo.

Nos termos narrados na exordial acusatória (ID 202473495 - Pág. 7 e ss.), o recorrente e a vítima laboravam no ramo madeireiro, sendo o primeiro proprietário da empresa Serraria 2000, enquanto o segundo era conhecido como vendedor de notas frias aos madeireiros da região, tanto é assim que, àquela época, ressaía investigado pela Delegacia Fazendária.

Nesse cenário, o recorrente, a vítima e a pessoa de
Darci
realizaram uma transação comercial atinente à venda de madeira ou da própria terra, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), resultando do negócio jurídico divergências que se relacionaram com o motivo do crime, sem prejuízo deste também ser causado pela comercialização de notas frias.

Apurou-se que o recorrente
HÉLIO

HENRIQUE
foi o
mentor
e
mandante
do crime de homicídio em questão, pois determinou ao
Tião Goiano
, o seu funcionário e segurança, que encontrasse alguém para a realização do serviço, sendo
Lourival
contratado para tal função, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Empós, competiu ao
Tião Goiano
mostrar a casa da vítima ao
Lourival
, que, por sua vez, passou a monitorar o local, escondendo uma espingarda calibre 12 em um matagal próximo àquele.

Na data do fato,
Lourival
permaneceu em um terreno próximo à residência da vítima e, ao visualizá-la na sacada, efetuou dois disparos, tendo um deles acertado a cabeça daquela, que instantemente veio a óbito. Ato contínuo, sobreveio mais um disparo com o fim de espantar um cachorro.

Apurou-se que a arma do crime pertencia a
Lourival
e foi posteriormente encontrada no Posto Amazonas, elucidando-se, outrossim, que o executor confessou o cometimento do crime à pessoa chamada
Cláudio
e, empós, compareceu na residência de
Tião
para receber o pagamento pelo serviço prestado, feito mediante a entrega de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e de um cheque do saldo remanescente, que pertencia a uma madeireira, que fora descontado no caixa do Banco Bradesco da urbe.

Segundo o
Parquet
, o crime foi realizado por
motivo torpe
, em razão deste ser decorrente de desentendimentos relacionados aos negócios feitos com vítima e por se tratar de crime de encomenda; bem como por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os autores possuíam o prévio conhecimento de que haveria uma emboscada.

Por esse fato,
HÉLIO HENRIQUE
foi
pronunciado

pela suposta prática do crime
art. 121, §

2.o, incisos I

e IV
,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Registra-se, por oportuno, que os codenunciados
Lourival Silvestre da Silva
e
Sebastião Goiano
foram igualmente
denunciados
pela prática do crime de homicídio qualificado, porém, ocorreu o desmembramento do feito, nos termos das decisões acostadas no ID
202473496 - Pág. 23
e ID 202473499 - Pág. 20.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou
indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 202473495 - Pág. 15/17); do auto de descrição do local do delito (ID 202473495 - Pág. 19/21); do laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID 202473495 - Pág. 29/30); da certidão de óbito (ID 202473495 - Pág. 31) e do relatório policial (ID 202473495 - Pág. 61).

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
HÉLIO HENRIQUE BESEN
no fato ilícito.

Com efeito, o codenunciado
Lourival Silvestre da Silva
confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime, com o acréscimo de que foi contratado pelo Sr.
Tião Goiano
, que, por sua vez, cumpria ordem emanada pelo ora recorrente
HÉLIO HENRIQUE
. Mencionou que, na data seguinte ao crime, compareceu na residência do Sr.
Tião Goiano
e ali recebeu o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
feito mediante a entrega de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e de um cheque, no valor remanescente, de titularidade de
uma madeireira, que foi imediatamente sacado no Banco Bradesco daquela cidade (ID 202473495 - Pág. 33).

Denota-se que o codenunciado
Lourival Silvestre da Silva
foi preso preventivamente e, no curso da ação penal, logrou êxito de fugir da penitenciária, sendo supervenientemente recapturado e conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual novamente
confessou o crime
, atribuindo a coautoria ao Sr.
Tião
e ao recorrente
HÉLIO HENRIQUE
, sendo a sua narrativa gravada e transcrita no Laudo Pericial n.o 02-01-002309/2003 (ID
202473495 - Pág. 165 e ss.
), cujo teor ressaiu colacionado nas contrarrazões recursais,
in verbis
:

“(...) Voz Masculina: Pode falá a vontade, como se você tivesse contano o caso pra mim.

Voz Masculina: Então é o seguinte, eu tava sossegado em casa, né? Aó chego o João Messia, aí tá falo que era pra faze o serviço, eu falei que não queria, aí veio o Tião Goiano, veio o Tião Goiano falo não, faz, porque eu já peguei (...) eu te dô 12 mil, tudo bem, aí a gente foi faze como o senhor sabe foi feito, não tenho como esconder e eu também não vô negá, que é uma coisa que todo mundo já sabe;
então aí, só que nesse envolvimento o senhor sabe que não é só eu, tem tipo o Cláudio, o Denis, é, o João Messia, o Tião Goiano,
o Henrique, o próprio mandante, senão tivesse um mandante não tinha acontecido isso, com certeza não tinha.

Voz Masculina: o Henrique, quem é o Henrique?

Voz Masculina: Henrique e o fazendeiro lá da madeireira lá.

Voz Masculina: Qual madeireira, o do qual?

Voz Masculina: Ah! Eu não lembro a madeireira.

Voz Masculina: Mas é daqui de Sinop ou de outro município?

Voz Masculina: Não, é de Tabaporã.

(...)

Voz Masculina: Óia, isso aí falaram um pouco só, né?
Assim, é

por causa de terra e o Neto tinha tomado a fazenda dele, fez ele assina os documento na marra e cravado a caneta nas costas dele
.

Voz Masculina: Quem te falo isso?

Voz Masculina: É a história que eu sei.

Voz Masculina:
Mas o senhor sabe de onde
?

Voz Masculina:
Do Henrique, do Tião Goiano
.

(...)
Voz Masculina:
Quem é o mandante
?

Voz Masculina: O
mandante é o Henrique
.

Voz Masculina: Certo. E o Henrique contrato quem?

Voz Masculina: O Henrique contrato o Tião Goiano e o João Messia pra dá a característica da pessoa e a casa e tudo.

Voz Masculina: Certo. E esses dois procuraram quem?

Voz Masculina: Procuro eu.”
(
sic
– ID 202474984 - Pág. 11/12) – Destaquei.

Ainda na
fase extrajudicial
, a testemunha
Claudio Escobar
afirmou que o seu amigo
Lourival
lhe confessou o cometimento do crime e, no âmbito da Delegacia de Polícia, soube que o ora recorrente
HÉLIO HENRIQUE
havia sido o mandante do crime, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que de início achou que Tião tinha mandado e contratado a morte de Neto, mas com
a chegada do Sr. Henrique, o Interrogado ficou sabendo por conversas no Pelotão, de que o Sr. Henrique foi o mandante do crime, o Tião Goiano o contratante e Lourival o executor
; (...) Que informa o interrogando que conheceu a pessoa de Henrique no dia 17-01-01, e o
Tião Goiano o interrogando o já viu nesta cidade e no Pelotão ficou sabendo que o mesmo é segurança do Sr. Henrique, isso o interrogando ficou sabendo da boca do Tião Goiano
”
(
sic
– ID
202473495 - Pág. 38).

Nos termos mencionados pela defesa, as narrativas destacadas não ressaíram corroboradas
em juízo
, pois o recorrente
Lourival Silvestre da Silva

negou o cometimento do crime tanto no âmbito da audiência de instrução e julgamento (ID
202473495 - Pág. 160) como na Sessão Plenária (ID 202474941), pontuando, perante os jurados, que a primeira confissão se deu sob tortura, enquanto a segunda ocorreu por recomendação dos policiais, a fazendo tão somente para resguardar a sua integridade física.

Do mesmo modo,
vislumbra-se que a testemunha
Claudio Escobar
se retratou
em juízo
das assertivas anteriores, sustentando que o amigo
Lourival
não lhe confidenciou o cometimento do crime e tampouco narrou o quanto exposto nas declarações pretéritas, mencionando que apenas assinou papéis prontos, apresentados pelo Delegado de Polícia, a fim de evitar possível prisão (ID
202473495 - Pág. 199).

Nada obstante as tais atuações, é certo que as declarações
extrajudiciais
destacadas foram feitas na presença de representantes do Ministério Público e, por tal razão, ao menos por ora, devem ser sopesadas para formação da convicção dos indícios de autoria. Além do mais, ainda que de forma mínima, estas ressaíram corroboradas pelos
depoimentos judiciais
prestados pela viúva
Rosangela Aparecida Garbelini
, que mencionou a existência de negócios jurídicos, dívida entre os envolvidos e dificuldade no recebimento do crédito.

Com efeito, ao tempo da
instrução criminal
relacionado ao acusado
Lourival
,
Rosangela Aparecida Garbelini

afirmou que o seu esposo
Franscisco Neto
, ora vítima, possuía negócios com
HÉLIO HENRIQUE
, precipuamente

relacionados com a compra e venda de madeira, nada obstante também tenha se recordado que o recorrente comprara algumas terras do ofendido, cujo valor não havia sido adimplido, totalizando a dívida aproximada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na mesma oportunidade, pontuou a sua crença de que
“(...) a motivação do crime está relacionada ao fato desse tal de Hélio (corréu), não querer pagar a dívida que tinha para com o seu marido Franscico (vítima)”
(sic – ID
202473496 - Pág. 21), assim como ressaltou, em arremate, que
o ofendido cobrava o ora recorrente havia mais de 02 (dois) anos, sem sucesso de recebimento do crédito.

Na segunda oportunidade em que foi ouvida
em juízo
, a título de produção de prova antecipada,
Rosangela Aparecida Garbelini

ratificou
as narrativas pretéritas, incluindo a existência de dívidas entre os envolvidos, ocasião em que também buscou saber se o recorrente ainda persistia foragido da justiça, pois soube que ele se encontrava residindo no Estado de São Paulo, por aproximadamente 13 anos (Mídias – Documentos, Pje 2.o Grau).

Nesse diapasão, conquanto a depoente
Rosangela
não tenha categoricamente atribuído a autoria delitiva ao recorrente
HÉLIO HENRIQUE,
vislumbra-se que trouxe em seu depoimento judicial particularidades as quais guardam

mínima
consonância com as declarações extrajudiciais do executor
Lourival
, estas no sentido de que a motivação do crime se relacionava com questões envolvendo terras.

Destarte, ainda que os demais depoimentos judiciais
não
contenham evidências quanto à participação do recorrente no crime em comento, é certo que o acervo probatório dá
mínima

plausibilidade à versão
deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, devendo as nebulosidades existentes nos depoimentos da testemunha
Rosangela Aparecida Garbelinie,
as questões relativas à eventual comercialização de notas frias e possível existência de outros rivais, bem como a negativa de autoria sustentada pelo réu
HÉLIO HENRIQUE
serem profundamente analisadas pelo Conselho de Sentença, o legítimo juiz da causa.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência está atendida na hipótese dos autos
.

Aliás, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e
indícios suficientes
de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, assaz à mantença da pronúncia e consequente submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
HÉLIO HENRIQUE BESEN
,
REJEITO

a preliminar de nulidade da citação editalícia
e dos seus efeitos, e,
no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 0011625-67.2004.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024